Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONDOMÍNIO. HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE USO COLETIVO. MEDIDAS DE COMBATE À COVID-19. ALERGIA DE CONDÔMINA. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ACAUTELATÓRIAS JÁ ADOTADAS PELO CONDOMÍNIO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Conflito estabelecido entre a obrigação legal de higienização periódica dos espaços de uso coletivo do condomínio em razão das medidas de combate à Covid-19 e as reações alérgicas aos produtos químicos de uma condômina.
3. Se o próprio condomínio voluntariamente manteve ações de combate ao coronavírus nos 25 blocos do residencial exceto no bloco em que reside a agravante e em suas proximidades, é impossível sobrepor o legítimo direito da agravante aos direitos dos moradores dos outros 416 apartamentos do condomínio.
4. Considerando que o próprio Condomínio já adotou providências acautelatórias ponderando os interesses dos condôminos e a saúde da agravante de forma alinhada com a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida, a liminar foi referendada.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.